Tribunal: STF
Processo: MS 37447
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda., contra ato omissivo praticado pelo Ministro Augusto Nardes, Relator do Processo 001.025/1998-8, em trâmite no Tribunal de Contas da União.
    O impetrante informa que 
    “[...] foi condenada pelo Tribunal de Contas da União a ressarcir o erário.
    Contra essa decisão ajuizou recurso de revisão, que não possui efeitos suspensivos em face do acórdão condenatório do TCU, demonstrando gravíssimos erros de cálculo em medições de obra e em percentuais de execução de serviços não medidos. 
    A Autora, contudo, em razão das diversas inconsistências de natureza técnica, na instrução do TCU utilizada como lastro para sua condenação, requereu a realização de perícia pelo TCU.
    O TCU ao receber o pleito denegou a realização de perícia e oportunizou, na mesma decisão, que a Autora trouxesse aos autos elementos de prova ou laudos técnicos. 
    Ato contínuo, a Impetrante, em estrito atendimento a decisão do TCU, ingressou em juízo com ação cautelar de produção antecipada de prova requerendo a realização de laudo pericial de engenharia. 
    Ocorre que antes da elaboração e homologação do laudo pericial, em 02 de outubro de 2020, o Ministro Relator incluiu o processo na pauta de julgamentos. 
    No dia útil seguinte, 5 de outubro, o Impetrante ingressou com petição incidental requerendo o sobrestamento do feito até a homologação do laudo pericial, sob pena de evidente prejuízo sua ampla defesa e contraditório.
    Como até o momento não houve decisão e o julgamento do recurso de revisão continua na pauta de julgamentos do TCU para a sessão que ocorrerá em 07.10.2020, outra alternativa não restou a não ser socorrer-se do Poder Judiciário para sobrestar o julgamento do recurso, em razão da omissão do Ministro Relator em apreciar o pleito, até que seja homologado o laudo pericial que se pleiteia na via judicial em procedimento específico.” (págs. 2-3 da inicial).
    Sustenta, em síntese, que o julgamento do recurso de revisão consagrará gravíssima ilegalidade, uma vez que, sem a juntada da prova pericial a ser produzida em juízo, não conseguirá exercer o direito à ampla defesa e ao contraditório.
    Assenta estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, “na medida em que o recurso de revisão foi incluído na pauta de julgamentos da sessão agendada para 07.10.2020” e requer:
    “[...]
    b) liminarmente, a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte, para suspender/sobrestar o julgamento do recurso de revisão até o julgamento do mérito da presente ação mandamental;
    c) subsidiariamente, a concessão de liminar de tutela de urgência inaudita altera parte, para suspender/sobrestar o julgamento do recurso de revisão, até a homologação do laudo pericial em juízo;
    d) no mérito, a procedência da ação mandamental para declarar o direito da Impetrante de coligir aos autos o laudo pericial requerido judicialmente, antes do julgamento do mérito do recurso de revisão interposto, nos autos do processo n° 001.025/1998-8;
    [...]” (pág. 16 da inicial).
    É o relatório suficiente. Decido a cautelar.
    O deferimento de liminar em mandado de segurança somente se justifica em face das situações que se ajustam aos pressupostos constantes do art. 7°, III, da Lei 12.016/2009, ou seja, ante: (i) a existência de fundamento relevante; e (ii) a possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.
    Sem a ocorrência simultânea desses dois requisitos, que são necessários, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Bem examinados os autos, verifico que os requisitos para a concessão da liminar não estão presentes. 
    Na espécie, não vislumbro, ao menos nesse juízo de mera delibação, a existência de fundamento relevante. Observo que a Primeira Turma desta Suprema Corte fixou o seguinte entendimento sobre o tema:
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL NÃO VERIFICADO. PRODUÇÃO FACULTADA AO INVESTIGADO. OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.
    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 33.441-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; grifei)
    No referido julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes asseverou que “o TCU oportunizou à impetrante o direito de apresentar defesa, sem que houvesse qualquer restrição à produção ou juntada de provas que a parte interessada julgasse necessária para demonstrar o seu direito, conforme dispõe o art. 162 do RITCU [...]. Ou seja, sequer houve proibição da produção de prova pericial, foi facultado ao impetrante o ônus de realizar tal prova, caso fosse seu interesse”. Ao que parece, as mesmas razões seriam aplicáveis ao caso dos autos. 
    Desse modo, nesse exame perfuntório que se faz possível nessa fase processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, principalmente no que toca ao direito líquido e certo do impetrante.
    Isso posto, indefiro os pedidos de liminares.
    Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo previsto em lei.
    Dê-se ciência desta impetração à Advocacia-Geral da União, enviando-lhe cópia da inicial. Após, abra-se vista à Procuradora-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator